Tribunal: TJDFT
Processo: 0734340-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734340-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LILIANA GAYOSO DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TAXA SELIC. INDEXADOR DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada tão somente para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, haja vista a relevância dos fundamentos jurídicos ventilados e o manifesto periculum in mora. Preliminarmente, pugna pela suspensão do feito de origem com base no Tema 1.169 do STJ. No mérito, pretende o provimento do recurso, a fim de: a) limitar a execução ao período entre janeiro de 1996 e 28/04/1997, declarando-se o excesso de execução apontado nos cálculos do DF; b) determinar a utilização da taxa SELIC sem que haja anatocismo. Discorre sobre a necessidade de suspensão do feito com fulcro no Tema 1.169 do STJ, por meio do qual se pretende definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Sustenta que o STJ não afastou do Tema 1.169 os casos de mera necessidade de cálculos, ficando claro que referida questão se insere na determinação de suspensão nacional. Alega que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997. Afirma que a exequente pretende executar diferenças posteriores a tal data, o que contraria o título executivo. Argumenta que, por se tratar de execução desprovida de título executivo que a ampare, devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997. Salienta que a decisão agravada merece reforma, ainda, quanto à incorreta base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 09/12/2021. Aduz que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Alega que a base de cálculo da SELIC deve ser o valor do crédito principal. Explica que o montante apurado até 08/12/2021, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/2021, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. 2. O feito de origem refere-se à liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos n° 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. 3. Da limitação temporal. 3.1. Compulsando os autos no 0000491-52.2011.8.07.0001, nota-se do acórdão proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT que a condenação foi limitada à data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97. 3.2. Jurisprudência: ?(...) I - A interpretação conjugada do dispositivo da r. sentença coletiva com a sua fundamentação, consoante orienta o § 3o do art. 489 do CPC, deixa patente que o termo final da condenação para o pagamento do auxílio alimentação é a data da impetração do MSG 7.253/97, em 28/4/1997, inclusive sob pena de recebimento da parcela em duplicidade e indevido enriquecimento sem causa, art. 884 do CC. (...)? (07158759420238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2023). 3.3. Assim, considerando que o mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997, a condenação abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/1997. 4. Da taxa SELIC. 4.1. Como cediço, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. 4.2. Confira-se: ?Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.? 4.3. Jurisprudência: ?(...) 7. A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic. 8. A fim de evitar indevida cumulação de índices, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 e o segundo com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução.? (07206817520238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 18/8/2023) 4.4. Logo, a fim de evitar a indevida cumulação de índices, com correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito principal até 08/12/2021 e o segundo com aplicação da taxa SELIC sobre o valor do crédito principal a partir de 09/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução. 5. Assim, é necessário que os cálculos da contadoria judicial observem a limitação da condenação até a data de 28/04/1997, bem como a vedação da cumulação da taxa SELIC com outros índices, conforme a fundamentação acima exposta. 6. Agravo de instrumento provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, asseverando que a sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32.159/1997, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo Tribunal, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício em maio/2002. Sustenta que não há dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento e não até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/1997, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo Tribunal. Afirma, assim, que a limitação imposta pelo acórdão recorrido implica ofensa à coisa julgada e à vedação ao enriquecimento ilícito. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028